Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-22.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - abusividade da tarifa de seguro reconhecida - juros reflexos - cobranças consideradas ilegítimas que integraram o valor das parcelas pré-fixadas do mútuo - incidência de juros remuneratórios já calculados e integrados às parcelas - restituição simples do indébito mantida - ausência de má-fé na cobrança - recurso parcialmente provido para esse fim.